Tribunal: TJSP
Processo: 1007430-32.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos Declaratórios – Omissão e Erro de fato – Não ocorrência – Prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.